Tribunal: TJDFT
Processo: 0749855-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS SOBRE O EXCESSO VERIFICADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, para reconhecer a existência de excesso de execução e, por consequência, condenar a parte credora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso verificado.
2. Se verificado excesso de execução decorrente da indicação equivocada do termo inicial e do índice de correção monetária do débito pelo credor, escorreita a r. decisão agravada ao acolher a impugnação apresentada pelos executados/agravados e fixar honorários de sucumbência em seu favor, nos moldes do art. 85, § 1o, do CPC e em atenção à tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Não há falar em redução pela metade dos honorários sucumbenciais fixados em benefício dos advogados da parte executada, pois o quantum fixado pelo Juízo de origem já observou o parâmetro mínimo legal, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.